Tribunal: TJDFT
Processo: 0716398-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECRETOU A DESERÇÃO DO RECURSO. PREPARO RECOLHIDO INTEMPESTIVAMENTE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA X PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deixou de conhecer do recurso inominado ante a intempestividade do recolhimento do preparo. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a publicação no DJE substitui qualquer outra forma da ciência. Afirma ainda que a decisão não está alinhada aos princípios modernos do processo. Pede a reforma da decisão. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo.
III. No caso, não assiste razão à agravante. A recorrente requereu os benefícios da gratuidade de justiça quando da interposição do recurso inominado, os quais foram indeferidos, uma vez que não se enquadrava na condição de hipossuficiente. Intimada a efetuar o pagamento das custas e preparo, esta permaneceu inerte. Conforme aba expedientes do PJE, a advogada do recorrente tomou ciência do despacho que determinou o recolhimento do preparo em 24/08/2023, às 10:34. Portanto, tendo em vista que a ciência eletrônica ocorreu antes da publicação no DJE, o transcurso do prazo se deu em 28/08/2023, sendo intempestivo o recolhimento e comprovação ocorridas apenas no dia 29/08/2023.
IV. Dispõe o artigo 5o, § 1o da Lei 11.419/2009 que se considerará realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Até mesmo porque foi quando ocorreu a ciência inequívoca do ato pela advogada da recorrente. Ressalta-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que, havendo intimação no DJE e intimação eletrônica, prevalece a intimação eletrônica (AgInt no AREsp 1330052/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/04/2019); (AgInt nos EDcl no AREsp 1846906/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021).
V. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. Sem honorários.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.